Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O MÉRITO. CADA PARTE ARCA COM A METADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA, GETULIO MORAES LEITE, parte autora e réu, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação renovatória de contrato de locação não residencial em desfavor de GETULIO MORAIS LEITE, julgou “extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Acerca dos honorários advocatícios e das custas processuais, como as partes controvertem a esse respeito, a solução há de encontrada no princípio da causalidade. Saliento, neste ponto, que a autora formulou proposta de que cada parte arcasse com os honorários do seu patrono (ID 133367337), mas o réu insistiu que os honorários fossem arbitrados exclusivamente em favor de seus patronos (ID 133729463). (...) esse modo, condeno ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
2. O juízo compreendeu extinto o processo por perda do interesse processual porque as partes noticiaram a renovação extrajudicial do contrato de locação, fazendo juntar aos autos o instrumento contratual e determinou o partilhamento proporcional das custas e honorários advocatícios.
3. Na hipótese dos autos conclui-se que não é possível se perquirir acerca daquele que teria dado causa ao ajuizamento da demanda sem adentrar ao mérito, cuja análise restou prejudicada pela perda superveniente do interesse processual, ante a celebração do acordo extrajudicial.
4. Portanto, impor o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao requerido seria presumir que este estariam de fato agindo irregularmente quanto à não renovação do aluguel não residencial. Destarte, se não há como constatar qual das partes deu causa ao ajuizamento da ação, há que se repartir entre os litigantes, proporcionalmente, as despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono. Sentença mantida.
5. Apelações conhecidas e não providas.